Tribunal: TJMT
Processo: 1002449-95.2018.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002449-95.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ODARIO BATISTA DA SILVA - CPF: 631.254.981-04 (APELANTE), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM PERÍCIA JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Odario Batista da Silva contra sentença que julgou improcedente ação de concessão de auxílio-acidente, proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A ação foi julgada improcedente em razão da ausência injustificada do autor à perícia médica designada, considerada prova essencial para verificar a incapacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência injustificada do autor à perícia médica acarreta a improcedência do pedido ou se deveria ter sido extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o art. 373, I, do CPC, cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito. A ausência de comparecimento à perícia médica impossibilitou a produção da prova essencial, resultando na improcedência dos pedidos.
4. Jurisprudência consolidada estabelece que a ausência injustificada em perícia para comprovação de incapacidade afasta a possibilidade de concessão de benefícios previdenciários.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“A ausência injustificada em perícia médica judicial designada acarreta a improcedência do pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade, nos termos do art. 373, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-3, ApCiv nº 5004735-46.2022.4.03.6128; TRF-3, ApCiv nº 5051586-73.2022.4.03.9999.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ODARIO BATISTA DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente a Ação de Concessão de Auxílio-acidente nº 1002449-95.2018.8.11.0002, movida em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Relata o apelante que ajuizou ação objetivando a concessão de auxílio-acidente, nos termos dos artigos 86 da Lei 8.213/91 e 104 do Decreto 3.048/99.

Afirma que o juízo singular julgou o feito improcedente, com resolução de mérito, sob o fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à incapacidade laboral, pois, intimado para a realização de perícia médica, não compareceu, tampouco justificou sua ausência. Aduz, porém, que a decisão deveria ter declarado o feito extinto sem resolução de mérito.

Requer, assim, a reforma da sentença, para que o processo seja extinto nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, por ausência de provas suficientes.

Não há contrarrazões (id. 223891713).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ODARIO BATISTA DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente a Ação de Concessão de Auxílio-acidente nº 1002449-95.2018.8.11.0002, movida em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

O juízo singular concluiu que
“se o autor sacrificou a prova pericial com sua ausência injustificada, não deve sair vitorioso”
, razão pela qual reconheceu que o demandante estaria capacitado para o trabalho e que não faria jus
“a quaisquer dos benefícios acidentários postulados”
(id. 223891706).

O apelante, por sua vez, sustenta que o feito deveria ser extinto, sem resolução de mérito, pois com a sua ausência na perícia judicial designada, não haveria prova suficiente nos autos capaz de “
formar o convencimento de que há ou não a efetiva redução da capacidade laboral da parte autora para concessão do auxílio-acidente”
. A controvérsia recursal, portanto, limita-se à forma adequada de extinção da ação.

Com razão o apelante.

De acordo com o artigo 86 da Lei nº 8.213/91, o benefício de auxílio-acidente é devido, a título de indenização, ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
comprove
que as sequelas reduziram sua capacidade para o trabalho anteriormente exercido.

Na hipótese dos autos, o juízo de primeiro grau, em 26/01/2019, designou perícia médica judicial (id. 223891692), e o requerente, na sequência, impugnou o perito nomeado (id. 223891696). Em 12/05/2020 referida impugnação foi rejeitada (id.

223891697) e a perícia foi designada para 20/08/2020 (id. 223891700).

Em 27/07/2020 o apelante manifestou ciência
“quanto à data, local e horário para a realização da perícia médica”
(id. 223891701) e em 21/09/2020 sobreveio a informação de que o requerente não compareceu à perícia (id. 223891702).

Em 06/11/2020 o feito foi impulsionado para que o autor informasse se ainda possuía interesse na realização da perícia (id. 223891703). Na data de 10/03/2021 foi certificado o decurso de prazo (id. 223891705) e em 13/07/2022 o feito foi sentenciado.

O juízo
a quo
extinguiu o feito com resolução de mérito, conforme o art. 487, inciso I, do CPC, com base na alegada desídia do autor em não comparecer à perícia médica. O recorrente, por sua vez, pleiteia que a extinção ocorra sem resolução de mérito, fundamentada no art. 485, III do CPC, por abandono.

De acordo com o art. 485, III do CPC, o processo será extinto sem resolução de mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

No presente caso, a ausência do autor à perícia médica inviabilizou a instrução do processo e a produção da prova técnica essencial à comprovação da sua incapacidade laboral. O não-comparecimento não foi justificado, embora tenha o juízo determinado a intimação do requerente para tanto.

Ocorre que, essa ausência, por si só, não deveria ensejar o julgamento de mérito, pois a falta de comparecimento à perícia não caracteriza, necessariamente, uma análise definitiva sobre a pretensão deduzida na ação.

Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE POR ACIDENTE DE TRABALHO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, III, DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO NA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA JUSTIFICADA - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – IMPRESCINDIBILIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A perícia médica judicial é procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o benefício previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, e a sua não realização impossibilita a solução da lide.
(N.U 1008152-21.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023) – sem destaque no original

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA — ACOLHIDA — AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA — NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL — SENTENÇA ANULADA — RECURSO DO INSS PROVIDO.
Para a concessão de benefício previdenciário se faz necessária a realização da prova pericial,
pois somente a prova técnica é que poderá fornecer informações seguras para o deslinde da lide, no que toca à situação de incapacidade do segurado
.
(N.U 1014159-63.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021) – sem destaque no original

No caso em análise, a parte autora foi devidamente intimada para justificar a ausência na perícia judicial, contudo, permaneceu inerte. O não comparecimento, entretanto, não configura motivo para a improcedência do pedido, mas sim de extinção do feito sem julgamento de mérito, em razão do abandono.

De igual modo já decidiu esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO AUTOR NA PERÍCIA MÉDICA – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Embora o autor não tenha comparecido à solenidade designada, não demonstrando a veracidade de seus argumentos, o não comparecimento importa em abandono da causa com a extinção do feito sem análise de mérito, e não improcedência do pedido.
(N.U 1029046-76.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Assim, entendo que assiste razão ao apelante quanto ao seu pedido para que o processo seja extinto sem resolução de mérito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e determinar a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024